Tribunal: TJDFT
Processo: 0735815-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735815-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SARMANIA ZARLES SANTOS PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A (Réu) contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0720154-78.2023.8.07.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência, para “para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI - NEO do HOSPITAL ANCHIETA”. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, ante a homologação do pedido de desistência da ação. Sendo assim, tendo em vista que foi proferida sentença na origem, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora